Tribunal: TJSP
Processo: 1000495-42.2020.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Alegação de comodato verbal. Existência de prova de propriedade sobre o bem, e assim, posse indireta. Inexistência de comprovação cabal da existência de doação de bem, que deve ser feita por meio de escritura pública. Doação verbal que, se existiu, não se mostrou aperfeiçoada diante da inexistência de transferência do imóvel

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Alegação de comodato verbal. Existência de prova de propriedade sobre o bem, e assim, posse indireta. Inexistência de comprovação cabal da existência de doação de bem, que deve ser feita por meio de escritura pública. Doação verbal que, se existiu, não se mostrou aperfeiçoada diante da inexistência de transferência do imóvel no Registro de Imóveis. Provas trazidas que confirmam a melhor posse dos autores. Notificação premonitória realizada. Pressuposto da mora e da caracterização do esbulho. Ação procedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.